Tribunal: TJES
Processo: 5009662-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009662-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON HONORIO ALVES GOBETTI

COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009662-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON HONORIO ALVES GOBETTI

COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL FERREIRA DE SOUZA - ES25499-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação concreta. Suposta participação em organização criminosa. Indícios extraídos de interceptações e mensagens. Gravidade concreta da conduta. Garantia da ordem pública. Ausência de ilegalidade manifesta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jeferson Honorio Alves Gobetti, contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente no âmbito da “Operação Sentinela”, voltada à apuração da existência de organização criminosa atuante na comercialização sistemática de entorpecentes no sul do Espírito Santo. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta da prisão, a inexistência dos requisitos legais do art. 312 do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, por ausência de individualização da conduta do paciente;

(ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal;

(iii) saber se a alegada ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias torna ilegal a custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos extraídos das investigações, como interceptações telefônicas e mensagens em redes sociais, nas quais o paciente se refere a práticas relacionadas ao tráfico de drogas, em contexto que se insere em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, uso de armas e envolvimento de menores.

4. A decisão do juízo de origem, embora reitere fundamentos anteriores, está baseada em elementos indiciários suficientes, não sendo genérica ou desprovida de fundamentação.

5. A suposta ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal não acarreta, por si só, a nulidade da prisão, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo necessária análise concreta da ocorrência e da eventual ilegalidade resultante, o que não se evidencia nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. A prisão preventiva do paciente revela-se necessária e está devidamente fundamentada, não se verificando constrangimento ilegal manifesto. Mantida a custódia cautelar como instrumento legítimo para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009662-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON HONORIO ALVES GOBETTI

COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL FERREIRA DE SOUZA - ES25499-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEFERSON HONORIO ALVES GOBETTI,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente encontra-se submetido à prisão preventiva, decretada e mantida com base em fundamentos genéricos, sem a devida individualização de sua conduta, configurando, por conseguinte, constrangimento ilegal.

Defende, ademais, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sustentando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319 do mesmo diploma legal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

A defesa sustenta, em suma, que o decreto prisional é desprovido de fundamentação concreta, tendo o magistrado se limitado a reiterar decisão anterior, sem individualizar a conduta do paciente.

Alega a inexistência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando que os elementos reunidos no inquérito policial não demonstram, com robustez, o envolvimento direto de Jeferson com a suposta organização criminosa.

Argumenta, ainda, que as comunicações do paciente no grupo de WhatsApp “TROPA DO TM ATÉ O FIM” foram poucas e genéricas, sendo insuficientes para embasar a medida extrema de segregação cautelar.

Ressalta, ademais, a presença de condições pessoais favoráveis — vínculo empregatício, residência fixa, ausência de antecedentes criminais e dever de sustento de filha menor —, e invoca o princípio da presunção de inocência, o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), e a ausência de reavaliação da prisão no prazo legal previsto no art. 316, § único, do Código de Processo Penal.

Examinando os autos, todavia, não se evidencia, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar pretendida.

A materialidade delitiva encontra-se delineada em diversas frentes investigativas, conduzidas no âmbito da chamada “Operação Sentinela”, que apurou a existência de estrutura criminosa voltada à comercialização sistemática de entorpecentes na região sul do Estado, notadamente nos municípios de Piúma e Marataízes.

O paciente, juntamente com outros investigados, foi vinculado a essa associação, por meio de análise de diálogos em redes sociais e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente.

Consta dos autos, por exemplo, transcrição de mensagem encaminhada por Jeferson, datada de 14/02/2024, em que se refere a “segurar a bucha do TM até o fim”, bem como outro trecho em que menciona "o ponto está virando na praia", expressão frequentemente relacionada, no jargão policial, à comercialização de entorpecentes.

Ainda que isoladamente os termos possam ser ambíguos, em cotejo com o contexto investigativo — que inclui relatos de movimentações financeiras suspeitas, encontros presenciais entre os investigados e a apreensão de substâncias entorpecentes na posse de outros membros do grupo — tais mensagens reforçam, ao menos por ora, a plausibilidade do envolvimento do paciente nos delitos investigados.

O juízo de origem, ao manter a prisão preventiva, fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, no risco à ordem pública e na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, ressaltando que a associação investigada opera com uso de armas de fogo, envolvimento de adolescentes e estrutura de divisão de tarefas, típica de organizações criminosas.

Ainda que os fundamentos da decisão de manutenção tenham reiterado os termos do decreto anterior, verifica-se que os elementos apontados não são meramente genéricos, estando ancorados em indícios concretos constantes do inquérito.

Em sede de cognição sumária, própria das medidas liminares em habeas corpus, não se revela manifesto o constrangimento ilegal, nem evidenciada a ausência dos pressupostos da prisão preventiva.

A alegada ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal também não pode ser acolhida de plano.

Embora o art. 316, § único, do Código de Processo Penal exija a renovação da análise da necessidade da prisão a cada 90 dias, não há nos autos elementos suficientes, neste momento, para afirmar que tal omissão teria efetivamente ocorrido de forma ilegal e comprometedora da validade do cárcere.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que a simples inobservância da reavaliação da prisão a cada 90 dias, não torna automaticamente ilegal a prisão preventiva (STJ AgRg no RHC n. 212.630/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Dessa forma, entendo que diante da gravidade concreta dos fatos, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)